Tribunal: TJMT
Processo: 1000611-89.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000611-89.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA - CPF: 118.825.957-18 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA - CPF: 118.825.957-18 (ADVOGADO), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

SEGUNDO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 10.632/2017 – DISPENSA DO PAGAMENTO DO ICMS SOBRE OPERAÇÕES DIFERIDAS DE MADEIRA EM TORA, ORIGINADAS DE FLORESTAS PLANTADAS OU NATIVAS – BENEFÍCIO CONFERIDO ÀS INDÚSTRIAS DE MADEIRA, LOCALIZADAS NO TERRITÓRIO MATO-GROSSENSE, E ENQUADRADAS NO REGIME ESPECIAL UNIFICADO – TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E NA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE
–
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 162, §§ 6
o
E 9
o
, 150, II, E 165, I E II, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE
– CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

A contradição, que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Trata-se de um segundo Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em face do acórdão assim ementado:

CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 10.632/2017 – DISPENSA DO PAGAMENTO DO ICMS SOBRE OPERAÇÕES DIFERIDAS DE MADEIRA EM TORA, ORIGINADAS DE FLORESTAS PLANTADAS OU NATIVAS – BENEFÍCIO CONFERIDO ÀS INDÚSTRIAS DE MADEIRA, LOCALIZADAS NO TERRITÓRIO MATO-GROSSENSE, E ENQUADRADAS NO REGIME ESPECIAL UNIFICADO – TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E NA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 162, §§ 6o E 9o, 150, II, E 165, I E II, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

A renúncia da receita, decorrente da concessão de uma remissão, ou anistia, deve ser precedida da previsão na Lei Orçamentária Anual, com a demonstração do impacto orçamentário-financeiro, bem como da compensação da perda pelo Fisco estadual, condições estas que, não evidenciadas, sinalizam a ofensa aos artigos 162, §§ 6o e 9o, 165, I e II, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

A Recorrente alegou, em síntese, que o
decisum
embargado é contraditório, pois, no seu entender, o acórdão recorrido não observou que o Julgamento Singular n. 1060/ILC/2018 (Processo n. 31.952-0/2018), proferido pelo Tribunal de Constas Estadual, foi revogado, de sorte que foi constato, então, pela Corte de Contas, que a Lei Estadual n. 10.632/2017, objeto da ADI, não ultrapassou o montante previsto na LOA e, portanto, não causou prejuízos aos cofres públicos.

Pediu, então, o conhecimento do Recurso e o seu provimento, para que seja sanado o vício apontado.

O Embargado, nas suas contrarrazões, pugnou pela rejeição dos Aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como visto na síntese, o Recurso de Embargos de Declaração foi oposto, com o fundamento de existir contradição no acórdão pretérito, pois, no entender do Recorrente, a decisão impugnada deixou de observar que a dispensa tributária, promovida pela norma atacada na ADI, não ultrapassou o montante previsto na LOA e, portanto, não causou prejuízos aos cofres públicos.

Nesse aspecto, entendo que
não
assiste razão ao Embargante, já que não há qualquer contradição a ser reconhecida.

Como se sabe, a contradição, que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.

Nesse sentido, aliás, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça nos EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017 e EDcl no REsp 1.532.943/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

In casu
, não obstante os argumentos recursais, ainda que o Tribunal de Contas Estadual tenha promovido a revogação do Julgamento Singular n. 1060/ILC/2018 (Processo n. 31.952-0/2018), a razão de decidir do acórdão evidenciou que a Lei Estadual n. 10.632/2017 retrata uma situação de renúncia de receita, decorrente da concessão de uma remissão, ou anistia, e, como tal, deveria, obrigatoriamente, ser precedida da previsão na Lei Orçamentária Anual, com a demonstração do impacto orçamentário e financeiro, bem como da compensação da renúncia que se pretendia implementar.

Desse modo, foi reconhecido por este Órgão Especial que a mencionada lei
, ao permitir a dispensa de receita, sem previsão na Lei Orçamentária Anual (Lei n. 10.571/2017), com demonstrativo do impacto nos cofres públicos, e, consequentemente, a respectiva fonte de compensação, ofendeu os artigos 162, §§ 6o e 9o, 165, I e II, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Assim, a
ratio essendi
do acórdão encontra fundamento na violação à Constituição do Estado de Mato Grosso, de modo que o julgamento do TCE/MT não integra a razão de decidir do ato agora atacado, mas é citado, apenas, como forma de reforçar o argumento principal, além de as decisões daquele órgão não vincular, evidentemente, a atividade jurisdicional, de sorte que a referida revogação não tem o condão de alterar o resultado do julgamento da ADI.

Inexiste, portanto, contradição no acórdão, pois há, na decisão invectivada, adequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, como visto acima.

O que se vê, na realidade, é que o Recorrente utiliza-se, novamente, de mais um Recurso de Embargos de Declaração para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado, quanto ao mérito da questão posta em mesa, ou seja, pretende o rejulgamento do que decidido na ação direta, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do presente Recurso.

Forte nessas razões, conheço do presente Recurso de Embargos de Declaração, mas
REJEITO-O
.

Sem prejuízo do acima determinado, façam-me conclusos os autos, após a publicação deste julgado, para a análise do Recurso de Agravo Interno interposto (id. 126744671).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023